Tribunal: TJES
Processo: 0004930-19.2017.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Saneamento
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004930-19.2017.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ELABORAR ESTUDOS PARA ADOTAR MEDIDAS EM ÁREAS COM RISCO PARA OS MORADORES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM ESTABELECIMENTO DE PRAZOS PARA CUMPRIMENTO. SENTENÇA EXTRA E ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. COMANDO JUDICIAL ADSTRITO AO PEDIDO E À CAUSA DE PEDIR. FIXAÇÃO DE PRAZOS COMO MERA CONSEQUÊNCIA DO ‘DECISUM’. PRAZOS RAZOÁVEIS PARA CUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Segundo exegese do art. 141 do Código de Processo Civil, “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”. Outrossim, dispõe o art. 492 do mesmo diploma legal que “ É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. 2)“Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.” (inteligência do art. 497 do Código de Processo Civil) 3) Hipótese que trata de Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face do Município de Viana fundada em provas robustas de existência de áreas de risco para habitação, autorizando a determinação de que o Ente municipal elabore estudos para adoção de medidas tendentes a, ao menos, reduzir o risco da população. 4)O estabelecimento de prazo para cumprimento do comando inserto na Sentença não implica na prolação de “decisum extra” ou “ultra petita”, já que revelam mera consequência da obrigação de fazer imposta pelo Juiz. 5) Não se há falar em prazo impossível de ser cumprido quando a situação narrada nos autos permanece depois de mais de 04 (quatro) anos. 6) Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA,
eis que irresignado com a r. sentença (fls. 357/368, integrada pela decisão de fls. 379/380) proferida pelo Juízo da
Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana - ES
, a qual julgou procedente o pleito inicial na ação proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em seu recurso (fls. 383/391), assevera o recorrente que, em nenhum momento, o apelado mencionou prazos para que as ações sejam realizadas, o que violaria os princípios da adstrição, congruência e do contraditório; além dos arts. 141, 489, II e 492, todos do Código de Processo Civil, configurando sentença
ultra
e
extra petita
. Outrossim, afirma que os pedidos devem ser interpretados de forma restritiva, nos moldes do art. 322 do mesmo diploma legal.

Por tais razões, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja declarada a nulidade da sentença.

Contrarrazões (fls. 394/398), em que o apelado manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

Fixadas tais premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída, rememoro que, segundo se depreende da peça exordial, o requerente/apelado ajuizou ação civil pública sob argumento de que, mediante inquérito civil (fls. 44/191), teria sido apurado que diversos imóveis localizados em várias áreas da cidade de Viana/ES teriam sido catalogadas pelo Serviço Geológico do Brasil como zonas de risco e dependentes de providências a serem adotadas a título de prevenção, mitigação, preparação e recuperação, mas que, instado a se manifestar, teria o ente municipal se limitado a prestar informações sem, todavia, empreender ações voltadas à solução ou minimização dos riscos.

Em sentença, o ínclito magistrado primevo acolheu os pedidos formulados na peça de ingresso, tendo, ainda, fixado prazos para cumprimento das obrigações estipuladas, o que ensejou, conforme esposado anteriormente, a irresignação do Município que, em suas razões recursais, asseverou que o julgador, ao prolatar a decisão de mérito, teria extrapolado os limites do pedido formulado na inicial, oportunidade em que também pontuou sobre a impossibilidade de cumprimento nos moldes estabelecidos.

Dito isto, cinge-se a controvérsia a analisar a ocorrência de julgamento
extra
ou
ultra petita
em virtude de ter o juiz de piso fixado prazos para cumprimento das obrigações determinadas em sentença.

A respeito do tema, consigno que, segundo exegese do art. 141 do Código de Processo Civil,
“O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”
.
Outrossim, dispõe o art. 492 do mesmo diploma legal que
“ É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Diante disso, é certo que
“(...).O limite da sentença deve ser pautado pelos pedidos realizados na peça inicial, não sendo permitido ao julgador proferir decisões ultra petita, extra petita, tampouco citra petita, já que deve haver correlação entre a inicial apresentada e a posterior decisão de mérito, uma vez que cabe ao juiz decidir nos limites do que requerido pela parte (...)”
(TJ-DF 00061812920168070020 DF 0006181-29.2016.8.07.0020, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/02/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Todavia, não se deve descurar que, a teor do que preleciona o art. 497 do Código de Ritos,
“Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.”

Logo, não obstante os pedidos formulados, pode o julgador adotar medidas que proporcionem efetividade ao provimento exarado.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - SUSPENSÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO - MULTA COMINATÓRIA - POSSIBILIDADE - ARTIGOS 497 E 537 AMBOS DO CPC - ADEQUAÇÃO DO VALOR DA ASTREINTES E DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Nos termos dos artigos 497 e 537 ambos do CPC, nas ações que têm por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica. (...)
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 3474436-68.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 13/03/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2024)

Com arrimo em tal entendimento, contata-se que a fixação de prazos pelo magistrado de piso teve como objetivo garantir a efetiva ação do Município, notadamente em virtude da inércia apurada desde a instauração do inquérito civil pelo órgão ministerial, podendo se denotar da fundamentação esposada a ponderação de que, não obstante as constatações a respeito dos riscos nas áreas objeto de análise, a atuação do ente federativo foi mínima ou até inexistente em certas localidades.

Nesta toada, partindo de uma análise lógico-sistemática do pedido, a fim de vislumbrar o caso sob a ótica do que realmente se pretendia com o ajuizamento da demanda, imperioso concluir pela inocorrência de julgamento
extra
ou
ultra petita
a ensejar a nulidade perquirida, haja vista que a definição de limites temporais denota mero desdobramento da obrigação de fazer estabelecida.

Sobre o tema, seguem julgados proferidos por este Sodalício, alguns, inclusive, envolvendo o mesmo Município:

...

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ELABORAR ESTUDOS PARA ADOTAR MEDIDAS EM ÁREAS COM RISCO DE DESABAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM ESTABELECIMENTO DE PRAZOS PARA CUMPRIMENTO. COMANDO JUDICIAL ADSTRITO AO PEDIDO E À CAUSA DE PEDIR. FIXAÇÃO DE PRAZOS COMO MERA CONSEQUÊNCIA DO ‘DECISUM’. PRAZOS RAZOÁVEIS PARA CUMPRIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face do Município de Viana fundada em provas robustas (não impugnadas adequadamente) de perigo iminente de deslizamentos de solo ou rocha em diversas áreas no Município, autorizando a determinação de que o Ente municipal elabore estudos para adoção de medidas tendentes a, ao menos, reduzir o risco da população. 2.

O estabelecimento de prazo para cumprimento do comando inserto na Sentença não implica na prolação de “decisum extra” ou “ultra petita”, já que revelam mera consequência da obrigação de fazer imposta pelo Juiz (inteligência, dentre outros, do art. 11 da Lei n.º 7.347/85 e do art. 497 do CPC).
Precedente do e. TJES em caso específico. 3. Não se há falar em prazo impossível de ser cumprido quando a situação narrada nos autos permanece depois de mais de 04 (quatro) anos. 4. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AC 0005312-12.2017.8.08.0050, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, DJ 10.10.2023)

ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO AMBIENTAL, URBANÍSTICO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. VIOLAÇÃO PARCIAL DOS LIMITES DO PEDIDO FORMULADO PETIÇÃO INICIAL. DECOTE DO ITEM B.
FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO ULTRA PETITA
. ENCHENTES. RISCO DE DESABAMENTO. DIREITO À MORADIA E SEGURANÇA. OMISSÃO MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.
(...) A fixação de prazo na Sentença, para que o Município Recorrente adote determinadas providências, não caracteriza violação do princípio da adstrição ou julgamento ultra petita, uma vez que decorre da tutela específica concedida, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, em hipóteses semelhantes, envolvendo o Município Recorrente e outra áreas municipais sujeitas ao perigo iminente de desabamento.
(TJES, AC 0004887-82.2017.8.08.0050, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, Terceira Câmara Cível, DJ 30/Nov/2023)

“
EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. TUTELA ESPECÍFICA. FIXAÇÃO DE PRAZOS PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO QUE DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. MEIO AMBIENTE. ARTS. 125 E 182 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 42-A DO ESTATUTO DA CIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL NÃO CARACTERIZADA.

1. - A Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, turístico e paisagístico, estabelece no art. 11 que Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor. Na mesma linha, o art. 497, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Os pedidos formulados em peças processuais devem ser interpretados levando-se em consideração o conjunto da postulação e a boa-fé. No caso, da análise da petição inicial depreende-se implícita indicação de situação de urgência para adoção das providências requeridas.
Deste modo, a fixação na sentença de prazo para adoção de algumas das providências nela determinadas não configura violação do princípio da adstrição ou da congruência ou julgamento ultra petita , mas, sim, mera decorrência da tutela específica concedida.
A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não configura julgamento ultra petita ou extra petita , com violação do princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial (AgInt no AREsp n. 2.020.324/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 20-06-2022, data da publicação/fonte: DJe de 23-06-2022). (...). (
TJES,
AC 050170061571, Rel.: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Terceira Câmara Cível, DJ 17.10.2022)

No que pertine à alegada impossibilidade de cumprimento dos prazos assinalados, entendo, de igual modo, não merecer guarida a insurgência do recorrente, sobretudo porque não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse justificar tal assertiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
(fls. 383/391)

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o édito sentencial guerreado (fls. 357/368, integrada pela decisão de fls. 379/380), que acolheu os pedidos formulados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ESPÍRITO SANTO
e estabeleceu medidas e prazos a fim de extirpar ou minimizar os riscos de habitação para os Munícipes estabelecidos nas áreas apontadas no bojo da demanda.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/05/2024 às 12:53:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51017502052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.